Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso dos autos, os depoimentos dos réus são contraditórios entre si, a polícia obteve informação do modelo e da placa do veículo utilizado na prática dos furtos, os réus foram abordados no veículo indicado e em horário próximo à prática dos furtos, os bens furtados foram encontrados na posse dos réus, os bens furtados foram reconhecidos pelas vítimas em delegacia e a elas restituídos e, por fim, o testemunho dos agentes policiais informa que obtiveram a placa e o modelo do veículo utilizado com base nas filmagens que lhes foram repassadas, que indicavam pessoas com as mesmas vestimentas das utilizadas pelos réus no momento da abordagem policial.
3. No delito de furto, quando a res furtiva é encontrada na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, prevalecendo a presunção iuris tantum da materialidade e autoria, salvo prova em contrário a ser produzida pela Defesa. Não é o caso dos autos.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que é prudente a fixação de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior. Majoração acima desses patamares exige fundamentação concreta e específica.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir a pena de ambos os réus.